Tribunal: TJDFT
Processo: 0005031-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Afasta-se a alegação de contradição se a questão suscitada foi analisada de forma clara, coordenada e concatenada pelo colegiado.

3. Inexiste omissão se o argumento invocado sequer foi deduzido pela defesa no momento oportuno.

4. Negou-se provimento ao recurso.